Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719175-48.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO BORGES RIBEIRO, BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, VALERO GUIDOTTI GIL NETO LTDA, BRUNO BORGES RIBEIRO DESPACHO Intime-se o recorrente BRUNO BORGES RIBEIRO para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do §4o, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator